Tribunal: TJMT
Processo: 0008070-15.2017.8.11.0006
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008070-15.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE CÁCERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), JOÃO VICTOR GONÇALVES CASTRILLON (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — SUBSTITUIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO BLOQUEIO BACEN JUD — PRETENSÃO MORAL E JURIDICAMENTE INADMISSÍVEL — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — DECORRÊNCIA NECESSÁRIA.

A pretensão de ente público no sentido da substituição da multa cominatória fixada para a hipótese de descumprimento não justificado de decisão judicial, pelo bloqueio de importância com a utilização do sistema Bacen Jud, não se mostra moral e juridicamente admissível, porque revelador de resistência ao cumprimento de ordem judicial de autoridade competente, ante a prova da existência de recurso financeiro suficiente para fazê-lo.

Recursos não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas pelo
Estado de Mato Grosso
, e recurso adesivo pelo
Município de Cáceres
contra a sentença (Id. 19030462) proferida em
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de liminar
.

Estado de Mato Grosso
(Id. 19030467) assegura que não há razoabilidade na imposição de multa cominatória como medida assecuratória da efetividade da prestação jurisdicional em desfavor da Fazenda Pública Estadual e Municipal, razão pela qual deve ser substituída pelo bloqueio de verba pública.

Município de Cáceres
(Id. 19030470) assevera que “
conforme bem ressaltado nas razões do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso essa multa seria indevida porque descumprimento da obrigação seria obrigatoriamente substituído por bloqueio de valores na conta do ente público, e que a multa não tem razão de existir
”, razão pela qual “
o Município não só adere ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, como ratifica as razões e todos os fundamentos já apresentados
[...],
sendo desnecessário replicar novamente
”.

Contrarrazões (Id. 19030469).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 22926457), opina pelo não provimento de ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na exordial para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cáceres solidariamente realizem os exames de cariótipo de sangue periférico com bandeamento G e bateria de erros inatos do metabolismo, solicitados por médico ao paciente João Victor Gonçalves Castrillon. Por consequência, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e confirmo a liminar deferida às fls. 43/46.

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso II, NCPC).

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Ciência ao Ministério Público.

(Id. 19030462, fls. 3/4).

João Victor Gonçalves Castrillon, com oito (8) meses de idade, por apresentar
dimorfismos faciais
,
microcefalia
e
epilepsia
, necessita, com urgência, realizar os exames de
cariótipo de sangue periférico com bandeamento
e
bateria de erros inatos do metabolismo
.

Por se tratar de pretensão relacionada à assistência à saúde é primordial a concretização do direito no plano prático.

Admitida a existência de recurso financeiro, o cumprimento da ordem compete ao apelante; logo, a pretensão se apresenta moral e juridicamente inadmissível, uma que o bloqueio importa em pagamento direto ao prestador do serviço, via de regra, por preços superiores aos que o ente público pagaria e ainda, sem adequada prestação de contas, tudo em detrimento do dinheiro do povo, já tão minguado.

A propósito, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso já constatou, preliminarmente, nas informações referentes às recomendações e determinações advindas de auditorias operacionais, atinentes à “
judicialização das ações e serviços de saúde
”:

[...] Por meio de levantamentos realizados em 2015 e 2016 para atender a solicitações do TJ/MT e do MPE/MT, foi avaliado que:

ü

em 2015 – foram avaliados processos que somaram R$ 4,98 milhões, concluindo-se que R$ 3,34 milhões (67,07%) eram indevidos em razão do sobrepreço ou da não comprovação das despesas.

ü

em 2016 – foram avaliados processos que somaram R$ 470,60 mil, concluindo-se que R$ 373,03 mil (79,27%) eram indevidos em razão do sobrepreço ou da não comprovação das despesas. [...].

Portanto, não merece ser conhecida a pretensão recursal dos apelantes para
substituição da multa cominatória pelo bloqueio de verba pública.

Essas, as razões por que voto no sentido de não conhecer dos recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020